Tribunal: TJMT
Processo: 1000881-33.2021.8.11.0004
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000881-33.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE MARTINS DE ARAUJO - CPF: 327.564.961-20 (APELADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE FLORACI MARTINS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como FLORACI MARTINS DE ARAUJO - CPF: 353.012.871-68 (APELANTE), ESPÓLIO DE LAZARO MENDES OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LAZARO MENDES OLIVEIRA - CPF: 284.228.481-04 (APELANTE), IRENY MARTINS DE ARAUJO RIBEIRO - CPF: 353.013.841-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 891.600.701-10 (ADVOGADO), FABIANA CARLA DE OLIVEIRA - CPF: 994.791.841-68 (ADVOGADO), JERMINA CORONHEIRO - CPF: 736.980.911-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESPÓLIO DE FLORACI MARTINS DE ARAUJO registrado(a) civilmente como FLORACI MARTINS DE ARAUJO - CPF: 353.012.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LAZARO MENDES OLIVEIRA registrado(a) civilmente como LAZARO MENDES OLIVEIRA - CPF: 284.228.481-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARROLAMENTO SUMÁRIO DE BENS – PARTILHA HOMOLOGADA – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO OU ÀS SUAS RENDAS – IRREGULARIDADE FISCAL – DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGE-MT – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”
(Tema 1.074 do STJ).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO visando reformar a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação de Abertura de inventário judicial c.c. retificação de nome n. 1000881-33.2021.8.11.0004, homologou a partilha dos bens deixados por FLORACI MARTINS DE ARAÚJO e LAZARO MENDES OLIVEIRA, atribuindo aos herdeiros seus respectivos quinhões hereditários sobre os bens e direitos descritos nestes autos (Id. 235714754)

Em suas razões, de Id. 235714783, o Estado de Mato Grosso argui, em síntese, a nulidade da sentença por ausência de comprovação do pagamento das dívidas por parte do falecido junto ao fisco estadual.

Aduz que há dívidas em aberto, consoante certidão negativa de débitos.

Ao final, requer a reforma da decisão, a fim de que o feito retorne a origem, determinando ao apelado que comprove a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.

Contrarrazões de Id. 235714787, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A pretensão recursal volta-se contra a sentença que homologou a partilha dos bens deixados por FLORACI MARTINS DE ARAÚJO e LAZARO MENDES OLIVEIRA, sem a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifico que não há prova do pagamento das dívidas co espólio, consoante foi corroborada pela Certidão de Dívida Ativa de Id. 235714784.

Dito isso, tenho que não foi cumprido o disposto no art. 659, §2°, do Código de Processo Civil, e no art. 192 do Código Tributário Nacional.

Nesse trilhar, o STJ, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.074), firmou a tese de que,
“No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis,
devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
”.

In casu
, não houve do pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio, de modo que se impõe a anulação da sentença, para a produção da referida prova.

A propósito:

“Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. TEMA 1.074 DO STJ. QUITAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVOS A BENS DO ESPÓLIO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que julgou o inventário de Luiz Pinto da Silva, sem a exigência de quitação dos tributos relativos ao espólio, especialmente o IPVA, antes da homologação da partilha. II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em verificar a necessidade de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio antes da homologação da partilha, conforme o art. 664, § 5° do CPC e a tese firmada no Tema 1.074 do STJ. III. Razões de decidir: 3. O Tema 1.074 do STJ estabelece que, embora o ITCMD não seja condição para homologação de partilha, os tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas devem ser quitados. 4. No caso concreto, há pendências de IPVA em relação a bens do espólio, o que inviabiliza a homologação sem sua quitação, conforme determina o art. 192 do CTN e o art. 664, § 5° do CPC. 5. A Fazenda Pública tem interesse na manifestação sobre os débitos tributários do espólio, devendo ser intimada.
IV. Dispositivo e tese: 6. Sentença anulada. Recurso de Apelação Cível provido para determinar a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para que sejam adotadas as medidas necessárias à comprovação da quitação dos tributos do espólio. Tese de julgamento: “A homologação da partilha depende da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio, nos termos do art. 664, § 5° do CPC e do Tema 1.074 do STJ”.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 659, § 2o, 664, § 5o; CTN, art. 192. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.102.087/PR, Tema 1.074; TJMT, N.U 0002539-58.2017.8.11.0034.”
(N.U 1011970-51.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE PARTILHA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS TRIBUTOS RELATIVOS AOS BENS DO ESPÓLIO OU ÀS SUAS RENDAS – IRREGULARIDADE FISCAL – DÍVIDA ATIVA INSCRITA NA PGE-MT – INCIDÊNCIA DO TEMA 1.074 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PRODUÇÃO DA PROVA DA QUITAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Para a homologação do plano de partilha é necessária a prova da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas (§5o do art. 664 do CPC). “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN” (Tema 1.074 do STJ).”
(N.U 1001129-44.2019.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024, Publicado no DJE 26/04/2024)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença
e determinar o retorno dos autos à instância de origem para ser comprovado o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio ou às suas rendas, em observância aos artigos 659, § 2o, do CPC/2015, e 192 do CTN.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025